Tribunal: TJES
Processo: 0007865-18.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007865-18.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELANTE: JOÃO BATISTA DALVI E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JUNTADA POSTERIOR DE CARTA DE FIANÇA. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução ajuizados em face de Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença que extinguiu os embargos. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto ao indeferimento de prova pericial contábil para apuração de excesso de execução, à suposta preclusão na juntada da carta de fiança após a citação e à alegada inexigibilidade da garantia em razão do prazo de vigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as teses relevantes, concluindo que o conjunto probatório documental constante dos autos era apto a permitir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, razão pela qual foi afastada a necessidade de prova pericial contábil.

A decisão também consignou que a juntada da carta de fiança após a oposição dos embargos à execução ocorreu por meio de emenda à inicial, admitida pelo art. 801 do CPC, destinada a sanar irregularidade formal, sem alteração da causa de pedir ou do pedido e com preservação do contraditório.

O julgado ainda reconheceu a validade e exigibilidade da fiança, porquanto o inadimplemento da obrigação ocorreu dentro do período de vigência da garantia, cuja validade se estendia até 28/12/2017.

As alegações veiculadas nos aclaratórios evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 801; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os Embargos de Declaracao, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007865-18.2018.8.08.0011

APELANTE: JOÃO BATISTA DALVI E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA DALVI
e
ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
, com vistas ao saneamento de supostas omissões e contradições no acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, manteve a sentença que julgou extintos os embargos à execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam vícios no julgado quanto ao indeferimento da perícia técnica contábil, aduzindo que a hipossuficiência técnica das partes impede a elaboração de memória de cálculo detalhada para aferir o excesso de execução. Sustentam a ocorrência de preclusão consumativa em relação à juntada da "Carta de Fiança" pelo Banco após a citação, bem como a inexigibilidade da garantia em razão do decurso do prazo de validade previsto no instrumento contratual. Argumentam que tais negativas configuram cerceamento de defesa e maculam a integridade da prestação jurisdicional.

Contrarrazões aos embargos apresentadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a decisão não padece de vícios, uma vez que enfrentou todas as teses relevantes, pretendendo os embargantes apenas a rediscussão de matéria já decidida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos,
concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extintos os embargos à execução. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aplicação do CDC, ausência de liquidez e exigibilidade do título, inexigibilidade da fiança prestada e impossibilidade de análise de cláusulas abusivas sem produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada; (iii) aferir a validade da fiança prestada; (iv) avaliar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (v) examinar a alegação de excesso de execução sem apresentação de demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência da prova documental constante dos autos, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC e consolidado na jurisprudência do STJ e TJES.

4. O contraditório substancial não exige intimação prévia sobre a intenção de julgamento antecipado quando a matéria é essencialmente de direito e os elementos fáticos já estão nos autos, não havendo surpresa processual às partes.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a contratação visou ao incremento de atividade empresarial de pessoa jurídica, caracterizando consumo intermediário, sem demonstração concreta de vulnerabilidade técnica dos apelantes.

6. A fiança prestada por João Batista Dalvi é exigível, pois válida até 28/12/2017 e a mora da dívida ocorreu antes desse prazo. A condição de devedores solidários afasta a alegação de extinção da obrigação pelo falecimento, cuja responsabilidade transmite-se ao espólio nos limites da herança.

7. A juntada da carta de fiança após a oposição dos embargos à execução é válida, pois decorreu de emenda à inicial autorizada pelo art. 801 do CPC, não havendo alteração da causa de pedir ou do pedido, e tendo sido oportunizado o contraditório.

8. O título executivo é líquido, certo e exigível, instruído com contrato de câmbio, protesto, demonstrativo de débito e índices aplicáveis.

9. A alegação de excesso de execução não pode ser analisada por ausência de memória de cálculo nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, o que, segundo o § 4º do mesmo dispositivo, inviabiliza o exame do excesso sem o demonstrativo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando há prova documental suficiente nos autos, não configurando cerceamento de defesa sua adoção fundamentada.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários firmados para fins empresariais, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade técnica.

3. A fiança solidária prestada antes do falecimento mantém-se válida e transmissível ao espólio, sendo exigível se vencida no prazo de sua vigência.

4. A ausência de demonstrativo de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Nessa esteira, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão ao manter o indeferimento da prova pericial técnica contábil, argumentando que a hipossuficiência técnica dos apelantes impedia a elaboração de memória de cálculo detalhada para aferir o excesso de execução. Sustenta, ainda, contradição quanto à validade da "Carta de Fiança", alegando preclusão consumativa por ter sido o documento juntado apenas após a citação , bem como reitera a tese de inexigibilidade da garantia em razão do decurso do prazo de validade.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: o conjunto probatório documental anexado aos autos foi considerado suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando a prova pericial prescindível.

O voto condutor fundamentou-se na aplicação da Teoria da Causa Madura (Art. 355, I, CPC), ressaltando que as questões eram predominantemente de direito ou já estavam provadas por documentos. Restou expressamente consignado que a emenda à inicial para juntada da "Carta de Fiança" foi legítima, visando suprir mera irregularidade formal e prestigiando a instrumentalidade das formas, sem prejuízo à defesa, que teve prazo reaberto para manifestação.

Quanto à validade da fiança, o julgado foi categórico ao afastar a suposta contradição de datas: a garantia era válida até 28/12/2017, cobrindo obrigações inadimplidas em maio de 2017, período no qual a responsabilidade dos garantidores já havia se cristalizado.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido e a valoração das provas quanto à suficiência documental e ao cumprimento do art. 917, §3º, do CPC, o que é manifestamente incabível por esta via recursal. Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da parte embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA DALVI
e
ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.